Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMENDA SATISFATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
I – A documentação reclamada pelo juízo a quo foi apresentada, assim como nova petição inicial, além de ter sido indicado o nome de inventariante constante do polo ativo, bem como a justificativa para a não apresentação do registro da sentença na averbação do imóvel e o esboço da partilha, daí porque é incabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
II – Deu-se provimento ao recurso.